Tribunal: TJBA
Processo: 8141671-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141671-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

APELADO: R - 4 COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
RONIMARCIO NAVES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto uso indevido de imagem em matéria jornalística veiculada por empresa de comunicação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve utilização indevida da imagem do autor em veículo mantido pela ré, sem autorização, e se tal conduta configura violação ao direito de imagem e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O direito à imagem e à honra possui proteção constitucional e legal, sendo o uso não autorizado, em regra, passível de indenização.
4. O dano moral decorrente da utilização indevida da imagem é presumido, mas exige a comprovação mínima da conduta ilícita.
5. No caso concreto, não se demonstrou a vinculação entre a imagem do autor e a matéria jornalística, nem a autoria ou responsabilidade da empresa ré.
6. A matéria veiculada não individualizou o autor nem extrapolou os limites do direito à informação, inexistindo abuso do exercício da liberdade de imprensa.
7. Ausente prova do ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de elementos que comprovem a utilização indevida da imagem do autor, bem como a inexistência de vínculo entre o conteúdo veiculado e a empresa ré, inviabiliza o reconhecimento do ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; art. 220; CPC, arts. 98 e 487, I; CC, arts. 11 a 21, 186.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1000635-61.2021.8.26.0637, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2022; TJDF, AC nº 0706206-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 06.08.2024; TJAM, AC nº 0610024-91.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 13.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141671-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIEL JESUS DE ALMEIDA
e como apelada
R - 4 COMUNICACAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator